Tribunal: CARF
Processo: 10410.720385/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720385/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.582 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
TRATADAS
NO
PROCESSO
DE
RESSARCIMENTO QUE NÃO TEVE A DECISÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Tendo corrido procedimento de apuração quanto ao crédito solicitado via
ressarcimento em processo autônomo sem que tenha ocorrido a devida
impugnação contra decisão, resta preclusa a oportunidade de recorrer de tais
matérias. Incabível a utilização da decisão do processo de compensação para
deduzir razões de irresignação de matérias presentes no processo de
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720385/2011-18
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720385/2011-18

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório (DD) que homologou parcialmente as compensações consignadas
nas DCOMP no 06173.19291.030306.1.3.09-1846, 32368.88241.150306.1.3.09- 0789,
02196.17452.130406.1.3.09-6586,
28484.87090.050506.1.3.09-4773
e
30766.95405.110706.1.3.09-8068.
Segundo o Despacho Decisório recorrido, a insuficiência de crédito que levou à parcial
homologação daquela DCOMP decorreu do parcial reconhecimento ao direito creditório
no bojo dos autos do Processo no 10410.720116/2011-51.
Da Manifestação de Inconformidade
Na manifestação de inconformidade apresentada em 16/05/2011 (f. 34-55), o
contribuinte sustenta, no seu entender, que não merece prosperar o despacho decisório
na parte em que não homologou as compensações da empresa e que merece ser
reformado na parte em que glosou os créditos da empresa, baseado no Despacho
Decisório proferido no Processo n° 10410.720116/2011-51 e nos resultados do MPF n°
0440100/2010/001147, pelas razões sintetizadas a seguir.
- Preliminarmente, defende a imutabilidade dos saldos dos DACON até 2006, porque
foi cientificada da homologação parcial das compensações em abril de 2011.
- Quanto à apuração dos créditos presumidos, alega que agiu corretamente quando
apurou o montante da cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a
daquela utilizada para produzir álcool, na forma do art. 8o da Lei 10.925/2004, uma vez
que lhe são inaplicáveis as restrições impostas pelos parágrafos 7o, 8° e 9°, do art. 3o das
Leis 10.637/2002 10.833/2003.
- Quanto às despesas financeiras, afirma que as mencionadas execuções fiscais exigem
dívida não tributária, gerada, por suposta inadimplência, alusiva a empréstimos
"formalizados pela Autora com diversos bancos, garantidos pelo extinto IAA" e objeto
do "acordo de restruturação de dívida externa". Assim, as despesas com juros
vinculadas aos referidos empréstimos se caracterizam como "financeiras" para fins de
desconto de créditos de COFINS. Quanto ao argumento de que o creditamento não seria
possível, porque a execução fiscal é promovida contra a Cooperativa Regional dos
Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas, a fiscalização olvidou que a Cia. Açucareira
Central Sumaúma (vide contrato social anexo) é usina cooperada a quem foi repassado
o referido empréstimo e arca com o ônus dele decorrente.
- Houve equívoco por parte da fiscalização no rateio do regime do álcool carburante,
pois a empresa tem direito ao regime não-cumulativo do PIS/PASEP, no período entre
01/12/2002 e 31/07/2004 e ao regime não-cumulativo da COFINS, no período entre
01/02/2004 e 31/07/2004, incidentes sobre as receitas de álcool para fins carburantes.
Isso porque a empresa é filiada ao Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool do Estado
de Alagoas, tendo esta entidade impetrado Mandado de Segurança n°
2006.83.00.003903-4, no qual foi reconhecido o sobredito direito pelo colendo TRF/5
Região.
- Quanto às glosas de créditos de insumos, alega que não prosperam as glosas, pois
tratam-se de bens e serviços que contribuem para a consecução da atividade da
manifestante.
- Quanto às glosas com arrendamentos rurais, aduz que o despacho decisório viola a
literalidade do inciso IV do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, quando glosa os créditos com
despesas com arrendamentos rurais. Com efeito, a expressão prédio vem do latim
praediu, que significa propriedade rústica (Dicionário Aurélio). Na linguagem jurídica,
é denominação genérica de toda propriedade imóvel, urbana ou rústica, térrea ou
edificada. Portanto, gera direito ao crédito de PIS, nos termos do inciso IV do art. 3o da
Lei n° 10.833/2003, o arredamento de imóvel (prédio) rural.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720385/2011-18

- Quanto à extinção da CIDE, afirma que a expressão legal "valor da CIDE pago na
comercialização", trazida pelo art. 8o da Lei n° 10.336/2001, foi utilizada pelo legislador
no sentido de obrigação adimplida pelo contribuinte, porquanto esse significado é mais
condizente com o texto e a finalidade da lei. Tendo a empresa quitado a CIDE devida na
comercialização de álcool, mediante compensação tributária e em seguida, utilizado
esse montante, que adimpliu a CIDE, para deduzir os valores devidos a título de
contribuição para o PIS e de COFINS, nos termos desse art. 8o. Por fim, requer a
reforma do "despacho decisório proferido no Processo n° 10410.720116/2011-51,
que originou o presente Processo Administrativo n° 10410.720385/2011-18, para
homologar totalmente as compensações sob exame".
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba PR) julgou
improcedente a Impugnação, no acórdão de fls. 212/216, e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA
A
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE QUESTÕES
PRECLUSAS.
O indeferimento do pedido de ressarcimento implica a não homologação das
declarações de compensação a ele vinculadas, sendo incabível discutir, nos processos
relativos às compensações, questões que já se tornaram preclusas no processo
concernente ao pedido de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 220/222) com o seguinte argumento: “merece ser afastada a preclusão provido o presente
recurso voluntário, de modo a reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância que, sob
fundamento de preclusão, deixou de apreciar o mérito do argumentos de impugnação. Nova
decisão deve ser proferida pela DRJ, em atenção ao duplo grau de jurisdição previsto nas
regras de regência do processo administrativo fiscal.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Há pedido de nulidade da decisão de piso que, em que pese seja causa de
análise preliminar trata-se de alegações que se confundem como mérito.
Trata-se de Pedidos de compensações homologados parcialmente, nos:
06173.19291.030306.1.3.09-1846,
32368.88241.150306.1.3.09-
0789,
02196.17452.130406.1.3.09-6586,
28484.87090.050506.1.3.09-4773
e
30766.95405.110706.1.3.09-8068.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720385/2011-18

Segundo o Despacho Decisório recorrido, a insuficiência de crédito que levou à
parcial homologação daquela DCOMP decorreu do parcial reconhecimento ao direito creditório
no bojo dos autos do Processo no 10410.720116/2011-51 (que tratou do pedido de
ressarcimento).
O Processo no 10410.720116/2011-51 trata de Pedido de Ressarcimento de
Crédito Exportação da COFINS Não Cumulativa, relativo ao 4° trimestre do ano de 2005,
correspondente ao Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER no. 08069.24768.020306.1.1.09-
0004, transmitido em 02/03/2006, com "Saldo Passível de Ressarcimento" do Crédito
Exportação da COFINS Não Cumulativa, consubstanciado no Pedido Eletrônico de
Ressarcimento - PER n°08069.24768.020306.1.1.09-0004, no valor de R$ 27.758,85 (vinte e
sete mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) conforme parecer de fls.
25/27.
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque o julgador de
piso alegou preclusão de toda a matéria de defesa visto que as razões pela não homologação das
compensações tratadas nestes autos são decorrentes do indeferimento parcial do pedido de
ressarcimento do processo n.o 10410.720116/2011-51 e que naqueles autos não houve
impugnação, logo, operou-se a preclusão.
Em sede de Recurso Voluntário a recorrente sustenta que a preclusão merece ser
afastada em razão do artigo 66 da IN RFB 900/2008 facultar a apresentação da manifestação de
inconformidade ao despacho de não homologação da compensação ou de indeferimento da
restituição, ressarcimento. Vejamos:
4. No entanto, ao contrário do decidido pela DRJ, não há que se falar em preclusão
quando se trata de PAFs distintos, na medida em que cada um é apreciado
individualmente pela DRJ e pelo CARF, que costumeiramente sequer reconhecem a
conexão entre cada um desses processos.
5. Tanto isso é verdade que o art. 66 da IN RFB 900/2008' (atualmente reproduzido no
art. 135 da IN RFB 1717/2017) é categórico quando assenta que é facultado ao
contribuinte, ciente "da decisão que indeferiu seu pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não
homologou a compensação por ele efetuado, apresentar manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-
homologação da compensação".
Equivoca-se o recorrente na interpretação do aludido artigo que dispõe que o
contribuinte tem a faculdade de recorrer ou não das decisões proferidas em sede de despacho
decisório, isso porque não há uma obrigatoriedade em apresentar a Manifestação de
Inconformidade, visto que pode o contribuinte optar por deixar transitar em julgado a decisão
administrativa caso concorde com as conclusões da fiscalização.
Nesse passo, resta evidente que a faculdade de recorrer não se estende a utilização
do prazo inicial para apresentação do recurso, pois não cabe ao recorrente decidir se apresentará
suas razões de indignação sobre uma decisão ou outra, sob pena de preclusão, como o ocorrido
no presente caso, o que per si afasta a vinculação por decorrência.
Tendo corrido procedimento de apuração quanto ao crédito solicitado via
ressarcimento no processo n.o 10410.720116/2011-51, era nesse processo que caberia o debate
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720385/2011-18

sobre a legalidade (ou não) das glosas, torna-se inviável tratar de tais assuntos no presente
processo.
Acrescento ainda que neste processo de compensação, que ora se julga, não há a
instrução probatória necessária para análise das alegações da Manifestação de Inconformidade
que em verdade buscou convencer o julgador dos motivos que teria direito ao ressarcimento
solicitado em outro processo, o qual, conforme constou na decisão recorrida, teve ciência da
decisão em momento anterior e não recorreu.
Quanto a ausência de impugnação nos autos do pedido de ressarcimento o
Recorrente não discorda visto que em seu Recurso voluntário nestes autos de compensação
impugna apenas a preclusão atribuída pelo julgador de piso.
Nesse sentido entendo que assiste razão ao julgador de piso ao declarar que as
razões da Manifestação de Inconformidade apresentadas contra decisão que não homologou as
compensações são matérias objeto do pedido de ressarcimento, cujo despacho decisório não foi
impugnado, ocorrendo a preclusão.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital